Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude de ausência de providências, pelo autor, para a efetivação da citação do réu.

2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para promover a citação do réu, portanto, deve haver a aplicação da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC.

3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante manteve-se inerte. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido.

4. Recurso conhecido e desprovido.